Tribunal: STF
Processo: ADI 5458
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Decreto 8.429, de 6 de agosto de 2015, do Estado de Goiás, que dispõe sobre os depósitos judiciais e administrativos nas causas em que o Estado de Goiás seja parte. Regulamentação, pelo Estado de Goiás, da Lei Complementar federal n. 151, de 5 de agosto de 2015. Ato impugnado de caráter meramente regulamentar, a inviabilizar a instauração do procedimento jurisdicional de fiscalização in abstracto de constitucionalidade. Não conhecimento do pedido. Seguimento negado. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Procuradoria-Geral da República em face do Decreto 8.429, de 6 de agosto de 2015, do Estado de Goiás, que “dispõe sobre os depósitos judiciais e administrativos nas causas em que o Estado de Goiás seja parte”. 
    2. A requerente aduz a inconstitucionalidade formal e material do decreto, por violação dos arts. 5º; 22, I; 100; 148, I e II; 168; 170, II; e 192 da Constitucional Federal, bem como do art. 97, §§ 2º e 3º, de seu ADCT. 
    Destaca, de início, a possibilidade de impugnação do referido decreto em sede de controle concentrado de constitucionalidade, por se tratar de ato normativo juridicamente autônomo, dotado de abstração, generalidade e impessoalidade.
    Sustenta que o decreto atacado, ao destinar 70% dos valores relativos a depósitos judiciais e extrajudiciais da Justiça do Estado do Goiás a uma conta do Poder Executivo, para pagamento de precatórios e outras despesas, institui empréstimo compulsório, em afronta à proteção da propriedade privada, prevista nos art. 5º e 170, II, da Carta Política. 
    Afirma, considerando a sistemática de depósitos judiciais instituída pelo Decreto 8.429/2015, que “a parte processual em favor de quem tenha sido expedida autorização judicial (mediante alvará, por exemplo), para levantar valores depositados, não terá garantia de simplesmente dirigir-se à empresa financeira e obter disponibilidade deles, como hoje ocorre (e é da natureza do depósito), pois dependerá da liquidez efetiva do fundo de reserva, ou seja, da real disponibilidade de recursos desse fundo – que é incerta”.
    Ressalta que, além do risco de indisponibilidade financeira, a restituição dos valores depositados pode encontrar óbices na Lei de Responsabilidade Fiscal. Segue aduzindo que, nessa hipótese, a “apropriação dos recursos configuraria, mais do que empréstimo compulsório, verdadeiro confisco”. Pontua, ainda, que, consoante o art. 148 da Constituição da República, apenas a União possui competência para, mediante lei complementar, instituir empréstimo compulsório para as finalidades taxativamente previstas nos incisos I e II do citado artigo. 
    Além disso, acrescenta que houve também afronta ao art. 22, I, da Lei Maior, por invasão da competência privativa da União para legislar sobre direito civil e direito processual, bem como ao seu art. 192, por desrespeito à exigência de lei complementar para regulamentar o sistema financeiro nacional. Em outra vertente, aduz que o sistema estabelecido pelo decreto goiano permite a apropriação de recursos de terceiros para o pagamento de precatórios, mediante a utilização de valores existentes em depósitos judiciais e extrajudiciais, em descordo com o art. 100 da Constituição Federal e com os §§ 2º e 3º do art. 97 de seu ADCT.
    3. À alegação de que configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, diante do risco imposto aos jurisdicionados em razão da utilização pelo Poder Executivo do Estado de Goiás, sem garantia de liquidez, dos valores depositados em processos judiciais e administrativos, requer seja concedida medida cautelar para suspender a eficácia do ato normativo impugnado até o julgamento definitivo da ação direta. 
    No mérito, pede seja declarada a inconstitucionalidade do Decreto 8.429/2015, do Estado de Goiás.
    4. Apliquei o rito do art. 12 da Lei n. 9.868/1999. 
    5. Solicitadas informações, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás sustentaram que não tiveram qualquer participação na edição do Decreto 8.429/2015, ato originado exclusivamente do Poder Executivo Estadual. 
    6. O Governador do Estado de Goiás, por sua vez, defende, preliminarmente, o descabimento de ação direta de inconstitucionalidade ao argumento que o decreto impugnado é ato normativo secundário, que se limitou a regulamentar, de maneira fiel, o disposto na Lei Complementar nº 151/2015 no âmbito do Estado do Goiás. 
    Caso essa preliminar seja superada, pede que a presente ação seja redistribuída, em razão de sua conexão com as ADI 5.361 e ADI 5.463, de relatoria do Ministro Celso de Mello, que têm como objeto a Lei Complementar nº 151/2015. 
    No mérito, pugna pela constitucionalidade do Decreto 8.429/2015. 
    7. A Advocacia-Geral da União manifesta-se pela procedência do pedido:
    “Direito processual. Decreto nº 8.429, de 06 de agosto de 2015, do Estado de Goiás, que ‘dispõe sobre os depósitos judiciais e administrativos nas causas em que o Estado de Goiás seja parte’. Inconstitucionalidade formal. Competência privativa da União para legislar sobre direito processual. Ofensa ao artigo 22, inciso I, da Constituição da República. Precedentes dessa Suprema Corte. Manifestação pela procedência do pedido veiculado pelo requerente.
    8. A Procuradoria-Geral da República, igualmente, defende a procedência do pedido, conforme as razões explicitadas abaixo:
    CONSTITUCIONAL. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. DECRETO 8.429/2015, DO ESTADO DE GOIÁS. USO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS PARA NECESSIDADES DO PODER EXECUTIVO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO DIREITO DE PROPRIEDADE, À DIVISÃO FUNCIONAL DO PODER, À VEDAÇÃO DE CONFISCO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. Decreto que, a pretexto de regulamentar lei federal, insere no Direito estadual matéria cuja competência legislativa pertence à União qualifica-se como ato normativo primário, sujeito a fiscalização abstrata de constitucionalidade. 2. O tema afeto à administração de recursos provenientes de depósitos judiciais constitui matéria de caráter processual, cuja competência é privativa da União, na forma do art. 22, I, da Constituição da República. 3. Ao permitir apropriação de bens em favor do poder público sem o devido processo legal, a lei ofende o art. 5º, XXII e LIV, da Constituição do Brasil. 4. Depósitos judiciais são valores confiados pelas partes processuais ao Judiciário, que tem o dever de os administrar, torna-se depositário da quantia entregue e deve restituí-la ao final do processo, de imediato. É vedado ao Executivo apropriar-se desses valores e impor condições e incerteza a sua devolução ao titular do direito, sob pena de contrariar o princípio da divisão funcional do poder. 5. Parecer por conhecimento e procedência do pedido.
    9. Deferi os pedidos de ingresso no feito, na condição de amici curiae, deduzidos por: (i) Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras – ABRASF e (ii) Banco Central do Brasil. 
    É o relatório. 
    Decido.
    10. Como visto, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral da República em face do Decreto 8.429, de 6 de agosto de 2015, do Estado de Goiás, que “dispõe sobre os depósitos judiciais e administrativos nas causas em que o Estado de Goiás seja parte”. 
    Transcrevo o teor do referido texto normativo objeto de controle:
    “Dispõe sobre os depósitos judiciais e administrativos nas causas em que o Estado de Goiás seja parte. 
    O GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições constitucionais, considerando as disposições da Lei Complementar federal n. 151, de 5 de agosto de 2015, e tendo em vista o que consta dos Processos nºs 201500013002197 e 201500004036624, 
    DECRETA: 
    Art. 1º Os depósitos judiciais e administrativos em dinheiro referentes a processos judiciais ou administrativos, tributários ou não tributários, nos quais o Estado de Goiás seja parte, deverão ser efetuados em instituição financeira oficial. 
    Art. 2º A instituição financeira oficial transferirá para conta do Tesouro do Estado 70% (setenta por cento) do valor atualizado dos depósitos referentes aos processos judiciais e administrativos de que trata o art. 1º, bem como os respectivos acessórios.
    § 1º Para implantação do disposto no caput deste artigo, fica instituído fundo de reserva destinado a garantir a restituição da parcela transferida ao Tesouro Estadual, observados os demais termos deste Decreto. 
    § 2º A instituição financeira oficial tratará de forma segregada os depósitos judiciais e os depósitos administrativos. 
    § 3º O montante dos depósitos judiciais e administrativos não repassado ao Tesouro constituirá o fundo de reserva de que trata o § 1º deste artigo, cujo saldo não poderá ser inferior a 30% (trinta por cento) do total dos depósitos de que trata o art. 1º deste Decreto, acrescidos da remuneração que lhes foi atribuída. 
    § 4º Os valores recolhidos ao fundo de reserva terão remuneração equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC- para títulos federais. 
    § 5º Compete à instituição financeira gestora do fundo de reserva de que trata este artigo manter escrituração individualizada para cada depósito efetuado na forma do art. 1º, discriminando:
    I – o valor total do depósito, acrescido da remuneração que lhe foi originalmente atribuída; e
    II – o valor da parcela do depósito mantido na instituição financeira, nos termos do § 3º deste artigo, a remuneração que lhe foi originalmente atribuída e os rendimentos decorrentes do disposto no § 4º deste artigo. 
    § 6º Para identificação dos depósitos, compete ao Estado de Goiás manter atualizada junto à instituição financeira a relação de inscrições no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica -CNPJ- dos órgãos que integram a sua administração pública direta e indireta. 
    Art. 3º A habilitação do Estado de Goiás ao recebimento das transferências referidas no art. 2º fica condicionada à apresentação, perante o órgão jurisdicional responsável pelo julgamento dos litígios aos quais se refiram os depósitos, de termo de compromisso firmado pelo Chefe do Poder Executivo que preveja:
    I – a manutenção do fundo de reserva na instituição financeira responsável pelo repasse das parcelas ao Tesouro, observado o disposto no § 3º do art. 2º deste Decreto;
    II – a destinação automática ao fundo de reserva do valor correspondente à parcela dos depósitos judiciais mantida na instituição financeira, nos termos do § 3º do art. 2º, condição esta a ser observada a cada transferência recebida na forma do mesmo artigo;
    III – a autorização para a movimentação do fundo de reserva para os fins do disposto no art. 4º deste Decreto;
    IV – a recomposição do fundo de reserva pelo Estado de Goiás, em até quarenta e oito horas, após comunicação da instituição financeira, sempre que o seu saldo estiver abaixo dos limites estabelecidos no § 3º do art. 2º deste Decreto. 
    Art. 4º Os recursos repassados na forma deste Decreto ao Estado, ressalvados os destinados ao fundo de reserva de que trata o § 3º do art. 2º, serão aplicados, exclusivamente, no pagamento de:
    I – precatórios judiciais de qualquer natureza;
    II – dívida pública fundada, caso a lei orçamentária preveja dotações suficientes para o pagamento da totalidade dos precatórios judiciais exigíveis no exercício e não remanesçam precatórios não pagos referentes aos exercícios anteriores;
    III – despesas de capital, caso a lei orçamentária preveja dotações suficientes para o pagamento da totalidade dos precatórios judiciais exigíveis no exercício, não remanesçam precatórios não pagos referentes aos exercícios anteriores e o Estado de Goiás não conte com compromissos classificados como dívida pública fundada;
    IV – recomposição dos fluxos de pagamento e do equilíbrio atuarial dos fundos de previdência referentes aos regimes próprios do Estado de Goiás, nas mesmas hipóteses do inciso III.
    Parágrafo único. Independentemente das prioridades de pagamento estabelecidas no caput deste artigo, poderá o Estado de Goiás utilizar até 10% (dez por cento) da parcela que lhe for transferida nos termos do caput do art. 2º para constituição de Fundo Garantidor de PPPs ou de outros mecanismos de garantia previstos em lei, dedicados exclusivamente a investimentos de infraestrutura. 
    Art. 5º Encerrado o processo litigioso com ganho de causa para o depositante, mediante ordem judicial ou administrativa, o valor do depósito efetuado nos termos deste Decreto, acrescido da remuneração que lhe foi originalmente atribuída, será colocado à disposição do depositante pela instituição financeira responsável, no prazo de três dias úteis, observada a seguinte composição:
    I – a parcela que foi mantida na instituição financeira, nos termos do § 3º do art. 2º, acrescida da remuneração que lhe foi originalmente atribuída, será de responsabilidade direta e imediata da instituição depositária; e 
    II – a diferença entre o valor referido no inciso I e o total devido ao depositante nos termos do caput será debitada do saldo existente no fundo de reserva de que trata o § 3º do art. 2º. 
    § 1º Na hipótese de o saldo do fundo de reserva, após o débito referido no inciso II, ser inferior ao valor mínimo estabelecido no § 3º do art. 2º, o Estado de Goiás será notificado para recompô-lo na forma do inciso IV do art. 3º. 
    § 2º Na hipótese de insuficiência de saldo no fundo de reserva para o débito do montante devido nos termos do inciso II, a instituição financeira restituirá ao depositante o valor disponível no fundo, acrescido do valor referido no inciso I. 
    § 3º Na hipótese referida no § 2º deste artigo, a instituição financeira notificará a autoridade expedidora da ordem de liberação do depósito, informando a composição detalhada dos valores liberados, sua atualização monetária, a parcela efetivamente disponibilizada em favor do depositante e o saldo a ser pago depois de efetuada a recomposição prevista no § 1º deste artigo. 
    Art. 6º Na hipótese de o Estado de Goiás não recompor o fundo de reserva até o saldo mínimo referido no § 3º do art. 2º, ficará suspenso o repasse das parcelas referentes a novos depósitos até a regularização do saldo.
    Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput, na hipótese de descumprimento por três vezes da obrigação referida no inciso IV do art. 3º, será o Estado de Goiás excluído da sistemática de que trata este Decreto. 
    Art. 7º Encerrado o processo litigioso com ganho de causa para o Estado de Goiás, ser-lhe-á transferida a parcela do depósito mantida na instituição financeira nos termos do § 3º do art. 2º, acrescida da remuneração que lhe foi originalmente atribuída. 
    § 1º O saque da parcela de que trata o caput deste artigo somente poderá ser realizado até o limite máximo do qual não resulte saldo inferior ao mínimo exigido no § 3º do art. 2º. 
    § 2º Na situação prevista no caput serão transformados em pagamento definitivo, total ou parcial, proporcionalmente à exigência tributária ou não tributária, conforme o caso, inclusive seus acessórios, os valores depositados na forma do caput do art. 1º, acrescidos da remuneração que lhes foi originalmente atribuída. 
    Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
    Art. 9º Fica revogado o Decreto nº 7.290, de 11 de abril de 2011”. (destaquei)
    Da leitura do dispositivo transcrito, nota-se seu caráter meramente regulamentar, visto que objetiva disciplinar, no Estado de Goiás, os termos da Lei Complementar Federal nº 151, de 5 de agosto de 2015, que dispõe sobre depósitos judiciais dministrativos em dinheiro referentes a processos judiciais ou administrativos, tributários ou não tributários, nos quais o Estado, o Distrito Federal ou os Municípios sejam parte.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal não admite a instauração do procedimento jurisdicional de fiscalização in abstracto de constitucionalidade quando o ato normativo objeto da impugnação carece de coeficiente de normatividade suficiente para qualificá-lo como ato normativo de caráter essencialmente primário ou autônomo.
    Firme o entendimento de que eventual vício de inconstitucionalidade que resulte, materialmente, da lei que confere suporte jurídico ao ato normativo infralegal questionado expõe não este, mas somente aquela, se for o caso, à tutela jurisdicional objetiva. É que, em tal hipótese, eventual conflito hierárquico-normativo com a Constituição, se houver, resultará, pois, de vícios a serem identificados no próprio ato legislativo. Só por repercussão, vale dizer, por via indireta, reflexa ou oblíqua é que se poderá vislumbrar, no regulamento em questão, possível eiva de inconstitucionalidade. Esta, contudo, acaso configurada, certamente não resultará, originariamente, do próprio ato regulamentar (ADI 996/DF , Relator Ministro Celso de Mello, DJ 06.5.1994).
    Daí resulta que o desrespeito apenas à lei não se mostra hábil a fundamentar senão indiretamente, como desdobramento ulterior, juízo de inconstitucionalidade sobre ato normativo a ela hierarquicamente subordinado, situando-se a controvérsia jurídica, em tal hipótese, no campo da legalidade/ilegalidade. Assentado, também, que a inconstitucionalidade que autoriza o exercício do controle concentrado é apenas aquela decorrente da incompatibilidade frontal e direta com o Texto Maior (ADI 996/DF, Relator Ministro Celso de Mello, DJ 06.5.1994).
    Nessa linha, evidente o descabimento da ação direta quando a pretendida inconstitucionalidade do ato regulamentar, que é meramente ancilar e secundário, representa uma derivação e um efeito consequencial de eventual ilegitimidade constitucional da própria lei em sua condição jurídica de ato normativo primário e principal (ADI 996/DF, Relator Ministro Celso de Mello, DJ 06.5.1994). 
    No mesmo trilhar, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 1o DO DECRETO FEDERAL 8.691/2016, NA PARTE EM QUE DEU NOVA REDAÇÃO AOS ARTIGOS 75, §§ 2o E 6o; 75-A E 78, §§ 1o E 4o, DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (DECRETO FEDERAL 3.048/1999). REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA POR MÉDICOS PARTICULARES PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 84, IV E VI; 194 E 201 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. (...) DECRETO REGULAMENTAR. ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. INTERPRETAÇÃO DA LEI FEDERAL 8.213/1991. CONFLITO DE LEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. Os atos regulamentares ou de cunho interno dos órgãos da Administração não podem ser impugnados pela via da ação direta de inconstitucionalidade, porquanto a controvérsia a respeito da harmonia de decreto executivo em face da lei que lhe dá fundamento de validade não caracteriza questão de constitucionalidade, mas sim de legalidade (ADI 996-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 6/5/1994). 4. O Decreto federal 8.691/2016 foi editado para regulamentar a legislação infraconstitucional que trata dos planos de benefícios da Previdência Social (artigos 21-A e 59 a 63 da Lei federal 8.213/1991), de forma que não constitui norma jurídica autônoma apta a autorizar a atuação do Supremo Tribunal Federal em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes: ADI 2.714, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 27/2/2004; ADI 3.132, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ de 9/6/2006; ADI 3.928, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 9/8/2007; ADI 2.862, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 9/5/2008; ADI 4.176-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 1o/8/2012. 5. Agravo não provido.” (ADI 5495-AgR/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 04.6.2019, destaquei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PORTARIA 186/2008, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. AUSÊNCIA DE DENSIDADE NORMATIVA. DESCABIMENTO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1. O ato impugnado não detém densidade normativa, não inovando no tratamento do princípio constitucional da unicidade sindical ou no estabelecimento de direitos ou deveres não previstos originariamente na Consolidação das Leis do Trabalho. 2. A Ação Direita de Inconstitucionalidade não é meio processual idôneo para afirmar a validade constitucional de ato normativo não dotado de normatividade primária. 3. Agravo regimental desprovido.” (ADI 4120-AgR-sétimo/DF, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 23.5.2019, destaquei)
    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS. CRÉDITO CONSIGNADO. ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. REGULAMENTAÇÃO DA LEI N.o 10.820/2003. CONTROLE DE LEGALIDADE. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é inviável o controle concentrado de instrução normativa editada para regulamentar lei, desafiando o controle de legalidade e não de constitucionalidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ADI 6111-AgR/DF, Relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 17.5.2019)
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DECRETO – CARÁTER REGULAMENTADOR – INADEQUAÇÃO. O controle normativo abstrato pressupõe o descompasso entre norma legal e o texto da Constituição Federal, revelando-se inadequado no caso de ato regulamentador, sob pena de ter-se o exame, em sede concentrada, de conflito de legalidade considerado o parâmetro envolvido.” (ADI 5593-AgR/MG, Relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 01.2.2019, destaquei)
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E COMPETÊNCIA CONCORRENTE (CF, ART. 24, XI). DISPOSITIVOS DA LEI 10.705/2000 DO ESTADO DE SÃO PAULO, QUE REGULAMENTAM A INTERVENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA NOS PROCESSOS DE INVENTÁRIO E ARROLAMENTO PARA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “CAUSA MORTIS” E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITO - ITCMD. LEGÍTIMO EXERCICIO ESTADUAL DE COMPETÊNCA COMPLEMENTAR EM MATÉRIA PROCEDIMENTAL. 
    1. Os legitimados listados no art. 103, I a VII, da Constituição têm capacidade postulatória na ação direta de inconstitucionalidade. A exigência de procuração com poderes específicos e indicação do ato normativo impugnado é vício sanável. 
    2. A ação direta de inconstitucionalidade é o meio processual inadequado para o controle de decreto regulamentar de lei estadual (Decreto 46.655/2002). 
    3. Disposições legais sobre a forma de cobrança do ITCMD pela Procuradoria-Geral do Estado, e de sua intervenção em processos de inventário, arrolamento e outros de interesse da Fazenda Pública, são regras de procedimento que complementam as normas previstas no Código de Processo Civil, conforme previsto no artigo 24 da Constituição Federa. 
    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente”. (ADI 4409, Relator Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 23.10.2018, destaquei)
    No caso em tela, verifica-se que o ato questionado retira seu fundamento de validade da Lei Complementar Federal nº 151, de 5 de agosto de 2015, a evidenciar seu caráter meramente regulamentar. Precedido, pois, o conteúdo do ato normativo atacado, por legislação infraconstitucional que lhe concede sustentação material e cuja constitucionalidade não foi desafiada, impõe-se o não conhecimento da ação.
      11. Ante o exposto, não conheço do pedido formulado, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, negando seguimento à presente ADI.
    Publique-se. 
    Arquive-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora